Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FOROS CONCORRENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS LEVANTADAS EM SEDE DE EMBARGOS. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZADA. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação indenizatória, para declarar a competência do juízo a quo para processar e julgar o feito de origem. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no julgado, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que é ilegítimo para figurar na ação, pois é apenas depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Ademais, alega haver aplicação incorreta dos índices de correção na planilha de cálculos apresentada pela parte embargada. Defende, assim, a necessidade da realização de perícia contábil, em razão da controvérsia a respeito dos índices de correção.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. A controvérsia posta no agravo de instrumento limitou-se a decidir sobre a suposta incompetência territorial da Justiça do Distrito Federal para julgar o processo de origem, conforme verifica-se da petição do agravo de instrumento e das contrarrazões. 3.1. Nesse sentido, é notória a inovação recursal suscitada pela parte agravada, ora embargante, em relação a preliminar de ilegitimidade passiva e erros de cálculos, pois as referidas teses não foram objeto do recurso principal e sequer constaram das contrarrazões. 3.2. Em que pese a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, é vedado ampliar as questões discutidas no recurso, em sede de embargos de declaração, para incluir teses que não foram anteriormente levantadas, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal. 3.3. Assim, como as questões levantadas nos embargos não foram discutidas no agravo de instrumento, não é possível analisá-las nesta sede. 3.4. Precedente desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo. 2. A apresentação de tese nova em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. [...] 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (0704262-79.2020.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 26/06/2024)

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos declaratórios rejeitados.